Tribunal: STF
Processo: HC 208988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Narciso Queiroz de Lima impetrou habeas corpus em favor de Cipriano Bernardo de Jesus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 661.668, ministro João Otávio de Noronha)



    Pretende, em síntese, o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução que deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto.



    É o relatório.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator